Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, em que se alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o lapso temporal da custódia configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do delito e risco efetivo à ordem pública.
4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e as circunstâncias concretas do processo, e não por critério exclusivamente aritmético.
5. A complexidade do feito, a pluralidade de réus, a existência de testemunhas sigilosas e as dificuldades de instrução afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando inexistente desídia judicial.
6. A reavaliação periódica da prisão preventiva preserva a atualidade da custódia quando persistem os fundamentos fáticos e jurídicos da decretação.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não substituem a segregação cautelar quando se mostram insuficientes para tutela da ordem pública e da regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.